Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710172-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EVALDO RAIMUNDO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EVALDO RAIMUNDO FERNANDES em face da sentença (ID 28694069) da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o réu se abstenha de promover os descontos no contracheque do autor que extrapolem o limite de 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Em face da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento de 75% das custas e honorários, cabendo ao requerido os demais 25%. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa. Nas razões (ID 28694079), o apelante alega ter ingressado com a ação a fim de limitar os descontos efetuados pelo requerido em seu contracheque e em sua conta corrente a 30% do valor de sua remuneração. Argumenta ser necessária a reforma da sentença que concedeu apenas a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento. Todavia, há descontos efetuados em sua conta salário que, somados aos descontos na folha de pagamento, consomem quase a totalidade de seus rendimentos, em detrimento de sua subsistência e de sua família. Informa que percebe salário líquido no valor de R$ 5.101,41 e que os descontos mensais alcançam R$ 4.243,38. Deste valor, R$ 1.737,96 são debitados de sua conta corrente, enquanto a importância de R$ 2.505,42 é descontada diretamente em sua folha de pagamento. Sustenta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, em virtude dos descontos ilegais praticados pelo apelado, não possui condições de arcar com despesas básicas, como moradia, saúde e alimentação, haja vista estar a sua renda comprometida em 84%. Com tais argumentos, busca a concessão da tutela provisória para determinar a limitação dos descontos em conta corrente a 30% de seus rendimentos líquidos. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade e justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos efetuados pelo requerido em seu contracheque e em sua conta corrente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. O instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito, pois há entendimento jurisprudencial no sentido de que, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Confira-se: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência com o fito de limitar os descontos para pagamento de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos compulsórios. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. O c. STJ, no entanto, consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, aos descontos em conta bancária também deve ser empregada a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, em homenagem ao princípio da dignidade humana. 3. No caso, impõe-se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco agravado (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1313122, 07430540820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Limitação de 30% da remuneração. 2.1. Na ação de origem, o agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios. Portanto, possui margem consignável de R$1.947,99. 2.1.1. No caso, grande parte dos vencimentos do autor estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%. 2.2. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45, Lei no 8.112/90). 2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.4.1. Os numerosos casos de super endividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.4.2. Justo neste quadro de super endividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 2.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público. 2.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 2.6.1. Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: "1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar super endividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC." (07080843020178070018, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 08/02/2018). 2.7. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida, determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor. (Acórdão 1309711, 07402498220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito. Compulsando os autos, observa-se ter sido juntado contracheque referente ao mês de dezembro/2020 (ID 28694052). Dele extrai-se que o apelante é servidor público vinculado ao Governo do Distrito Federal (Auxiliar de Serviços Gerais), cargo em razão do qual aufere rendimentos brutos de R$ 6.307,31 e líquidos de R$ 2.160,31 (após deduções legais e desconto de seis empréstimos, sendo cinco contratados junto ao apelado em folha de pagamento, os quais totalizam R$ 2.505,42. No caso, muito embora a parte apelante não tenha colacionado extratos bancários a fim de se aferir as parcelas do empréstimo feito diretamente na conta, é incontroverso o desconto de R$ 937,86 na conta corrente do autor, totalizando o comprometimento de 70% (setenta por cento) dos rendimentos do recorrente, como demonstra o documento trazido pelo banco apelado (ID 28694054). Verifico, portanto, elementos a corroborar a tese de comprometimento da capacidade do apelante de manter a própria subsistência, ante o superendividamento. Diante do exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL a fim de determinar ao réu que limite os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, descontadas as deduções legais – sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do apelo, a ser realizado após a definição do Tema 1.085 pelo STJ. Esclareço, por fim, que a limitação ora deferida não exonera a recorrente da obrigação, tampouco impede que a instituição bancária apelada busque o que entender de direito por outros meios. Intimem-se. Após, suspenda-se o andamento do feito, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1872441/SP (Tema 1.085). Brasília, 7 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator